Tribunal: TJSP
Processo: 2129726-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2129726-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes AMÁLIA DE
CARVALHO COVO (INVENTARIANTE), LAURA DE CARVALHO, MARIO DE
CARVALHO e TEREZA ODILA CARVALHO (ESPÓLIO), são agravados THAÍS
CRISTINA GUERRA DE CARVALHO e JEFERSON ROGERIO GUERRA DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2129726-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: AMÁLIA DE CARVALHO COVO, LAURA DE CARVALHO,
MARIO DE CARVALHO E TEREZA ODILA CARVALHO
AGRAVADOS: THAÍS CRISTINA GUERRA DE CARVALHO E JEFERSON
ROGERIO GUERRA DE CARVALHO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ: FERNANDA DE ALMEIDA PERNAMBUCO
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 29456
INVENTÁRIO – DOAÇÃO REALIZADA POR HERDEIRO
– AUTORES DA HERANÇA QUE AINDA ERAM VIVOS –
PACTA
CORVINA
CONFIGURADA
-
CONTRATO
ADEMAIS NÃO EFETUADO POR ESCRITURA PÚBLICA
– NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão de fls. 70, que
em feito de Inventário, deu pela nulidade da Cessão de Direitos realizada por herdeiro,
determinando a retificação do Plano de Partilha, para que seja corretamente observada a
cadeia sucessória.
Insurgem-se os Agravantes, aduzindo que a cessão fora realizada com a
concordância dos autores da herança e de todos os herdeiros, de modo que deve ser
considerada válida, mesmo que na qualidade de alienação de bens.
Efeito suspensivo deferido.
Contraminuta a fls. 85/87.
Esse o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o recurso não está por merecer acatamento, havendo por
prevalecer a sédula decisão atacada.
Depreende-se da análise dos autos que o herdeiro José de Carvalho Filho
realizou, com terceiros, a negociação intulada “Contrato Particular de Doação de Parte
Ideal de Bem de Herança” quando seus pais, os autores da referida herança, ainda eram
vivos.
Nesse passo, é manifesta a eiva da transação suso mencionada, pois que
efetuada em patente afronta ao Art. 1.089 do Código Civil de 1.916, vigente à época do
contrato, que veda a conhecida PACTA CORVINA atentando contra o Princípio da
Moralidade, padecendo esse negócio de nulidade absoluta e não admitindo confirmação.
Além disso, a transação nada mais é do que uma cessão de direitos
hereditários, pesar da nomenclatura diversa, e não fora realizada por Escritura Pública,
como o manda a Lei em casos que tais pelo que, também por esse motivo, o ajuste não
detém validade alguma.
Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a declaração de
nulidade absoluta do contrato é medida que realmente se impõe, e alfim nenhum reparo
merece a lúcida decisão vergastada, que fica integralmente mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, cassado o efeito suspensivo.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica